Tribunal: TJPA
Processo: 0808683-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808683-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

1 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DA PACIENTE ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPRANEIDADE BEM COMO DE QUE NÃO HÁ NOTÍCIAS DE QUE A MESMA TENHA COMETIDO NOVOS ILÍCITOS OU PRÁTICA DE REITERAÇÃO DELITIVA. O JUÍZO MONOCRÁTICO, AO FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE, FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA QUE SEJA RESTABELECIDA A PAZ SOCIAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE A PACIENTE ENCONTRA-SE NA CONDIÇÃO DE FORAGIDA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DE AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DE Nº
0004785-45.2018.814.0022
. NÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 316 DO CPP, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME), UMA VEZ QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO PROMOVEU DECISÃO NA DATA DE 25 DE AGOSTO DE 2020.

2 – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
TESE NÃO ACOLHIDA UMA VEZ QUE MESMO NÃO SE TRATANDO DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
,
TRATA-SE DE CRIME QUE ABALA TODA UMA SOCIEDADE, PRINCIPALMENTE QUANDO ATINGE FAMÍLIAS E CAUSAM SUA DESESTRUTURA E DESTRUIÇÃO. PERCEBE-SE AINDA, QUE COLOCA O MENOR EM SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE DADO O MEIO AO QUAL O INFANTE SE ENCONTRA INSERIDO. GIZE-SE AINDA QUE A DEFESA DA PACIENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS DE QUE A MESMA SEJA A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO MENOR, BEM COMO A MESMA SE ENCONTRA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDA E EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.

3-PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA CAUTELAR DE SEGREGAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, QUAIS SEJAM: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP. MEDIDAS MENOS GRAVOSA SE MOSTRAM INADEQUADAS À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARS DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOSDO ART. 319 DO CPP.

4-
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E NESTA
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 10 a 12 novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Des(a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, de 10 a 12 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808683-31.2018.8.14.0000

PACIENTE:
JEOVANÉIA RODRIGUES MIRANDA

IMPETRANTE: SÁMIO GISTAVO SARRAF ALMEIDA (OAB/PA – 24.782)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, requerendo a revogação da Prisão Preventiva e substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,

impetrado em favor de
JEOVANÉIA RODRIGUES MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA
.

Na petição inicial afirmou o impetrante, em síntese, que a ora paciente teve decretada em seu desfavor Prisão Preventiva na data de 03 de julho de 2020, na operação policial denominada de OPERAÇÃO VENTO NORTE, cuja ação penal tramita no Juízo Coator sob o número
0001584-74.2020.814.0022
.

Ressalta que na data de 16 de julho de 2020 foi feito pedido de revogação da Prisão Preventiva da Paciente e mesmo na data de 13 de agosto de 2020, tendo o Ministério Público emitido parecer favorável à revogação da Prisão Preventiva, o Juízo Coator indeferiu o pedido requestado na data de 26 de agosto de 2020.

Alega que a Paciente é mãe de um filho menor de 05 (cinco) anos de idade e que nessa premissa, se faz necessária à substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, até mesmo a revogação da medida constritiva.

Aduz ainda não haver contemporaneidade na motivação para a manutenção da segregação da Paciente, não havendo por conseguinte a notícia de que a Paciente tenha continuado em reiteração delitiva, bem como ressalta que a fundamentação que decretou a prisão preventiva da Paciente não mais subsiste.

Assevera da possibilidade de revogação da Prisão Preventiva, nos termos do art. 316 do CPP e da substituição da segregação cautelar pela Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ventila em seu petitório, a possibilidade de concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus,
quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
pois a Paciente não apresenta risco em sua liberdade.

Requereu ao final, concessão de liminar para revogação da Prisão Preventiva da Paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP e no mérito, seja concedida a ordem de
habeas corpus
e a ratificação da liminar.

Na data de 28 de agosto de 2020,
o presente
mandamus
foi recebido junto ao Gabinete da Desa Vânia Lúcia C. Silveira, aduzindo ser o Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior a autoridade preventa para analisar e julgar o presente
writ
(ID 3555713)

Na data de 08 de setembro de 2020,
os autos foram recebidos pelo Des Leonam Gondim da Cruz Júnior que não acolheu a prevenção uma vez que o processo ao qual a Desa Vânia Lúcia C. Silveira se reportou para alegar a prevenção é diverso do processo que originou o presente
habeas corpus
e assim, determinou que os presentes autos retornassem ao Gabinete da Desa Vânia Lúcia C. Silveira (ID 3612434)

Como a Desa Vânia Lúcia C. Silveira estivesse de férias, os autos foram encaminhados para redistribuição, recaindo o feito para a Desa Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, que na data de 29 de setembro de 2020, indeferiu o pedido de liminar e determinou que fosse oficializado a autoridade inquinada coatora para que prestasse informações em relação aos presentes autos e em seguida encaminhasse-os para a Procuradora do Ministério Público para manifestação e por último retornasse a Desa Relatora originária, Desa Vânia Lúcia C. Silveira (ID 3723700)

Na data de 01 de outubro de 2020, a autoridade inquinada coatora prestou as seguintes informações:

“(...)
Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigaçãoNAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar. Narra a autoridade policial que JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA, ora paciente, estaria atuando habitualmente no comércio ilegal de drogas neste município de Igarapé-Miri (PA), em associação com sua mãe Vera e outros representados. E que haveria indícios de participação dos representados no crime de financiamento para o tráfico, na medida que para realizarem a comercialização de drogas no município, teriam quem pagar religiosamente mensalidade para facção criminosa, a fim de fortalecer a narcotraficância da região e o grupo criminoso. No dia 04.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública. Em 26.08.2020 foi indeferido o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, pois haveria risco à aplicação da lei penal, eis que JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA, ora paciente, encontra-se foragida, não havendo notícias nos autos de cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra ela, tampouco que se apresentou à Justiça, o que demonstra o intento do agente de frustrar a persecução criminal do Estado, justificando, assim, a manutenção da custódia preventiva Por fim, informo que os autos encontram-se com vistas ao MP, para eventual oferecimento de denúncia(...)”
ID 3749448

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na data de 14 de outubro de 2020 se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem de
habeas corpus.
ID 3826943

Na data de 20 de outubro de 2020, a Desa Vânia Lúcia C. Silveira, determinou que os presentes autos fossem encaminhados ao Gabinete desta Relatora, uma vez que funcionei como Relatora do
HC nº 0807214-47.2020.814.0000,
que se referem aos autos da Ação Penal nº
0001584-74.2020.814.0022,
que deram origem ao presente
mandamus.
ID 3851883

Recebi os autos no estado, acolhendo a prevenção suscitada.

Breve relatório.

VOTO

VOTO

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Segundo Mirabete A expressão
habeas corpus
tem sua origem no latim e indica a essência do instituto, que, em seu sentido literal significa “tome o corpo”

ou "exiba o corpo" ou "apresente a pessoa". Isto é, tome a pessoa presa e a apresente ao juiz, para que seja procedido o seu julgamento. (MIRABETE, 2002. p. 709)
.

As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória.

Passo a análise das teses levantadas pela Defesa da Paciente, as quase faço nos moldes seguintes:

1 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.

A Impetrante alega falta de fundamentação idônea para manutenção do decreto preventivo da Paciente alegando não persistirem mais fundamentos para a manutenção da Prisão Preventiva da Paciente, uma vez que alega não haver contemporaneidade, pois a Prisão Preventiva foi decretada em 03 de julho de 2020 e não consta que a Paciente JEOVANEIA tenha cometido novos ilícitos ou tenha praticado reiteração delitiva.

Não vejo como tal, pois o Juízo Singular ao analisar o caso concreto, fundamentou sua decisão em observância aos ditames do artigo 312 do CPP, ante a presença do requisito
“garantia da ordem pública”
e da
“aplicação da lei penal”,
uma vez que constatou-se que o delito imputado supostamente à ora Paciente, foram comprovados através das provas carreadas aos autos, consubstanciado nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente em autos de Medida Cautelar Sigilosa de nº
0004785-45.2018.814.0022,
que constataram existir uma rede criminosa organizada e bastante estruturada, onde a ora Paciente desempenhava papel de destaque na comercialização de drogas e associação para o tráfico, juntamente com sua genitora VERA MARIA MIRANDA.

Gize-se ainda que a Defesa da Paciente cita o disposto no Parágrafo Único do artigo 316 do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), que recomenda a revisão pelo Juiz no prazo de 90 (noventa) dias da manutenção da Prisão Preventiva, sob pena de que a mesma venha a se tornar ilegal.

Quanto a essa assertiva, vale ressaltar que na data de 25 de agosto de 2020, o Juízo Singular indeferiu pedido de substituição da Prisão Preventiva da Paciente por Prisão Domiciliar.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 e 313, inciso III do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisito do art. 312 do CPP (ordem pública), quando a paz social encontra-se abalada, conforme decisão emanada daquele Juízo Coator, assim como a Paciente até a presente data encontra-se na condição de foragida, não se tendo notícias de que o Mandado de Prisão expedido em seu desfavor tenha sido efetivamente cumprido, justificando assim, a fundamentação para aplicação da lei penal.

Nossa Corte Pátria assim tem se manifestado:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA MINIMAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA PERICULOSIDADE DO COACTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO COATOR MANIFESTOU-SE PELA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART.319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ordem denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém, 22 outubro de 2020. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (3875304, 3875304, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-23). Negritei

Logo, não acolho a tese levantada pela Defesa da Paciente de ausência de requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, assim como não vejo qualquer ofensa ao disposto no Parágrafo Único, do art. 316 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime)

.

2 – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

Não subsiste a tese levantada pela Defesa da Impetrante, pois com a nova redação dada através da Lei nº 13.769, de 19/12/2081, que alterou o Código de Processo Penal, que acrescentou o art. 318-A, do CPP, passando a especificar e dar melhor entendimento ao regramento da prisão domiciliar, conforme transcrevo
in verbis:

“
Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (grifo meu)

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

Entendo não caber a substituição da medida cautelar de prisão preventiva por prisão domiciliar, eis que a Paciente cometeu o suposto crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mesmo não sendo crime praticado por meio de violência ou mediante grave ameaça, entendo que o delito em si já coloca a criança em risco iminente, pois em tese convive junto a pessoas envolvidas o desenvolvimento cognitivo do menor, filho da Paciente.

Mesmo a Defesa da Paciente tenha citado o HC nº 143.641/SP, decidido pelo STF – Supremo Tribunal Federal que autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, percebe-se que o esteja proibido de negar o benefício, principalmente quando houver situação fática que dê amparo e sustentação a decisão da autoridade judicial.

No presente caso, a Defesa da Paciente não trouxe aos autos provas de que a mesma seja a única responsável pelo menor, até pelo fato de que a mesma encontra-se na condição de foragida.

Logo, entendo ainda que para a concessão da medida requestada exige uma série de requisito. Entre eles o inserto no inciso V, do art. 318 do CPP, no que concerne a
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Entendo que necessário se faça uma análise mais acurada do referido dispositivo sob pena de esvaziamento da norma em comento, vez que o direito seria subjetivo. Explico. Seria necessário que a mãe detivesse a guarda dos filhos menores que se enquadrassem na situação elencada, como já esposado anteriormente, assim como a devida demonstração nos autos de que existe a ausência de outras pessoas ou parentes aptas a cuidar do menor infante.

Não é o caso que se apresenta. Mesmo o crime não tendo sido cometido com violência ou grave ameaça, não se pode deixar de observar as particularidades que os delitos aos quais a Paciente está sendo acusada apresentam.

Além de fomento a outros crimes, como esposado alhures. Existe toda uma rede organizada e estruturada que visa a comercialização de drogas e monopólio da comercialização das mesmas, com a intervenção de facções criminosas que ditam as regras e pregam o não respeito as normas jurídicas.

Percebe-se ainda que a Paciente encontra-se na condição de foragida.

É o posicionamento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO N
º 0809224-64.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JUNIOR PACIENTE: SHIRLEY DA SILVA VASCONCELOS LISBOA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MOCAJUBA PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA.
TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PACIENTE QUE ENCONTRA-SE FORAGIDA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Os documentos acostados aos autos demonstram que a paciente é mãe do menor S. E. V. L., atualmente com aproximadamente 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, tendo praticado delito sem violência ou grave ameaça contra seus descendentes, alinhando-se ao teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 143.641/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.
2. Não obstante tais circunstâncias, houve a devida fundamentação apta a justificar a determinação de sua prisão preventiva, com o indeferimento do recolhimento domiciliar em favor da paciente, porquanto – em que pese ter comprovado ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, está foragida desde a expedição de mandado de prisão
(3760817, 3760817, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-05). Negritei

Neste diapasão, não acolho a tese levantada pela Defesa da Paciente.

3-PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, pelo risco que a Paciente apresenta a sociedade e para que não venha a delinquir, assim como pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO COMPROVADOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DA DECISÃO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO.
DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. As assertivas acerca da autoria dos crimes imputados ao paciente deverão ser analisadas pelo Magistrado de 1º Grau, não sendo adequadas para lastrear o objeto do presente writ, eis que reclama aprofundado exame da prova, o que extrapola o limite de discussão nesta via sumária, razão pela qual não conheço do mandamus, nesse ponto. 2.Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria,(3876064, 3876064, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-24). Negritei

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa da Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita
,

conheço do
writ
e denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, de 10 a 12 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/11/2020